Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-86.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-86.2014.8.14.0008

APELANTE: MARIA ISABEL BICO BARBALHO

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO DE DIREITO MATERIAL. TERMO FINAL DURANTE O RECESSO FORENSE. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE FGTS DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível, afastou a prescrição quinquenal reconhecida na sentença e, aplicando a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 4º), julgou procedente o pedido de cobrança de FGTS formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, quando seu termo final coincidir com o recesso forense; e (ii) estabelecer se a contratação temporária nula da servidora confere direito ao depósito do FGTS, com fundamento na jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que o prazo prescricional, embora seja de natureza material, seja prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, quando o termo final coincidir com data em que não há expediente forense, como feriados, finais de semana ou recesso judiciário.

Essa prorrogação decorre da aplicação analógica do art. 132, § 1º, do Código Civil, e não se confunde com a suspensão dos prazos processuais do art. 220 do CPC.

No caso concreto, o prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da ação expiraria em 31/12/2013, data compreendida no recesso forense (20/12 a 06/01), sendo, portanto, prorrogado para 07/01/2014 — data em que a ação foi corretamente proposta, inexistindo prescrição.

A jurisprudência do STF, firmada no RE nº 596.478/RR (Tema 191 da Repercussão Geral), reconhece o direito ao depósito do FGTS em favor de trabalhadores contratados sem concurso público, desde que tenha havido prestação de serviço e percepção de salário, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

A contratação foi nula, mas, conforme entendimento do STF, gerando direito ao FGTS, sem extensão de outros direitos típicos do regime celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de natureza material é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente quando seu termo final recai em período de recesso forense.

A nulidade de contratação temporária pela Administração Pública não afasta o direito ao depósito do FGTS, desde que comprovada a prestação de serviço e o pagamento de salário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, arts. 132, § 1º, e 884; CPC, arts. 1.013, § 4º, 220, 487, II, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.10.2010 (Tema 191 da RG);
STJ, REsp 1741839/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 12.03.2019;
STJ, AgInt no REsp 1554278/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.12.2018, DJe 07.12.2018;
TJ-MG, AC 10000210978276001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 05.10.2021;
TJ-SP, AC 10009797320218260562, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 30.09.2021;
TJ-CE, AC 00006532520098060040, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 29.05.2023;
TJ-BA, Apelação 0500044-33.2019.8.05.0146, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, declarar a manifesta improcedência do recurso e aplicar multa, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, afastou a prescrição quinquenal reconhecida na sentença de primeiro grau e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC), julgou procedente o pedido de cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da Agravada, MARIA ISABEL BICO BARBALHO.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao confundir prazos processuais com prazos de direito material. Alega que o prazo prescricional, por ser de natureza material (Decreto nº 20.910/32), não se suspende ou se prorroga em razão do recesso forense, que apenas suspende os prazos processuais (art. 220 do CPC). Requer a reconsideração ou o provimento do Agravo para manter a sentença que reconheceu a prescrição.

Contrarrazões em que a Agravada pugna pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

A questão central a ser dirimida por esta Turma é a aplicabilidade da regra de prorrogação do prazo prescricional, cujo termo final coincide com o recesso forense, em face da Fazenda Pública.

A sentença acolheu a preliminar de prescrição quinquenal, sob o fundamento de que o prazo de cinco anos, contado a partir de 31/12/2008, findou em 31/12/2013, e a ação foi ajuizada apenas em 07/01/2014, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

A decisão monocrática ora agravada deu provimento à apelação da servidora, afastando a prescrição, sob o fundamento de que, coincidindo o termo final do prazo prescricional (31/12/2013) com o período de recesso forense (20 de dezembro a 06 de janeiro), o prazo é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, no caso, 07/01/2014, data do ajuizamento da ação.

O Agravante (Município de Barcarena) argumenta que o prazo prescricional quinquenal, regido pelo Decreto nº 20.910/32, possui natureza de direito material e, portanto, não se sujeita à suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil (CPC).

De fato, a doutrina e a jurisprudência pátria estabelecem uma distinção clara entre os prazos de natureza processual e os de natureza material. O prazo prescricional é, em essência, de direito material, pois atinge a pretensão do direito subjetivo, e não o ato processual em si
[1]
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no entanto, consolidou o entendimento de que, mesmo para os prazos de natureza material, se o termo final para o ajuizamento da ação recair em dia em que não há expediente forense (como feriado, final de semana ou recesso forense), o prazo será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Este entendimento não se confunde com a suspensão dos prazos processuais, mas sim com a aplicação analógica da regra contida no art. 132, § 1º, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 132. Contam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. § 1º Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.”

O STJ tem aplicado essa regra de prorrogação de forma pacífica, inclusive em casos que envolvem a Fazenda Pública e o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. TERMO AD QUEM IMPLEMENTADO DURANTE O RECESSO FORENSE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. CABIMENTO
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação se prorroga para o primeiro dia útil seguinte, caso venha a findar no recesso forense
. Precedentes: REsp 1446608/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 29/10/2014; EREsp 667 .672/SP, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, DJe 26/06/2008. 4. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1741839 PR 2018/0113822-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)”

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO 'AD QUEM' IMPLEMENTADO DURANTE O RECESSO FORENSE . PRORROGAÇÃO DO PRAZO. CABIMENTO. PRECEDENTES
. 1 .
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é prorrogável o prazo prescricional findo no curso do recesso forense, devendo a demanda ser ajuizada no primeiro dia útil seguinte ao seu término. 2. Inocorrência, "in casu", de prescrição
. 3 . Razões do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1554278 RS 2015/0224761-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)”

Nessa linha, decidem os tribunais pátrios:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO.
PRAZO QUINQUENAL. ESGOTAMENTO NO DECORRER DO RECESSO FORENSE. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL AO TÉRMINO DO PERÍODO EM QUESTÃO. PERTINÊNCIA. APELO PROVIDO
. -
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "é prorrogável o prazo prescricional findo no curso do recesso forense, devendo a demanda ser ajuizada no primeiro dia útil seguinte ao seu término
" - (AgInt no REsp 1554278/RS).

(TJ-MG - AC: 10000210978276001 MG, Relator.: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2021)”

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
PRESCRIÇÃO – Não caracterizada – Implementado o termo final da prescrição durante o recesso forense, o prazo para ajuizamento da ação é prorrogado para o primeiro dia útil após o recesso – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Prescrição afastada
– Necessidade de instrução do feito – Retorno dos autos para o Primeiro Grau – Sentença anulada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10009797320218260562 Santos, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 30/09/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE 20/12/2009 A 06/01/2010. TERMO AD QUEM IMPLEMENTADO NO RECESSO FORENSE EM 31/12/2009 .
O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO SE PRORROGA PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE, CASO VENHA A FINDAR NO RECESSO FORENSE. TERMO FINAL PARA AJUIZAMENTO PRORROGADO ATÉ 07/01/2010. PROTOCOLO DE AJUIZAMENTO DATADO DE 04/01/2010. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-CE - AC: 00006532520098060040 Assaré, Relator.: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. TERMO AD QUEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DEU NO CURSO DO RECESSO FORENSE.
PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE SUSPENDE POR FORÇA DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O RECESSO FORENSE. INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO
IN CASU. PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA VERGASTADA . POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1 .013, § 4º DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS ANTE A FALTA DE PROVAS CABAIS DO QUANTO ALEGADO NA PROEMIAL. PARTES AUTORAS AUSENTES EM AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESTINADA À PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES . RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO FICTA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500044-33.2019 .8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura como Apelante LUZIRENE XAVIER DE OLIVEIRA VIEIRA e Outras e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos CONHECER E PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, reformando a sentença recorrida, afastando a prescrição declarada e, reconhecendo como causa madura, apta a ser julgada por este ad quem, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do Relator . Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(TJ-BA - Apelação: 05000443320198050146, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)”

No caso concreto, o termo final do prazo prescricional quinquenal (contado de 31/12/2008) seria 31/12/2013. Como esta data se encontra dentro do período de recesso forense (geralmente de 20 de dezembro a 06 de janeiro), o prazo foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, que foi 07/01/2014, data em que a ação foi ajuizada.

A decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 596.478/RR (Tema 191 da Repercussão Geral), que estabeleceu a seguinte tese: "É devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato de trabalho com a Administração Pública foi declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário."

Reconhecido que a contratação temporária da Agravada (01/06/2001 a 31/12/2008) foi nula por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, mas que a nulidade não afasta o direito ao FGTS, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública (art. 884 do Código Civil), gerando o direito à percepção das parcelas remuneratórias devidas (salário) e ao depósito do FGTS, afastando-se outros direitos típicos do regime celetista, como a multa de 40% sobre o FGTS.

A decisão monocrática que afastou a prescrição está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que prorroga o prazo prescricional de natureza material para o primeiro dia útil subsequente quando seu termo final recai em dia sem expediente forense.

Ante o exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17. ed. Salvador: JusPodivm, 2015.

Belém, 09/12/2025